Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700361-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA JESUS DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLA JESUS DOS SANTOS ARAUJO contra decisão de ID 222193909 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que possui diversos empréstimos pessoais vigentes; que requereu a suspensão dos descontos vinculados ao contrato n. 2023521038, novado em 2023, no valor de R$ 810,12; que se aplica o disposto no Resolução n. 4.790/2020; que tem direito de cancelar os débitos automáticos previamente autorizados. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com a suspensão dos descontos em conta bancária vinculados ao contrato n. 2023521038, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaque-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, a partir do cancelamento da autorização para desconto anteriormente dada à parte agravada. A Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em consonância com a regulação da matéria, esta Turma já decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022). Conquanto legítima, em tese, a possibilidade de cancelamento da autorização, é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante juntou o Ofício 467/2024, encaminhado pela instituição bancária, no qual informa que (ID 222185276 dos autos de origem): a agência de relacionamento do cliente, Agência SAAN, informa que, acerca da Resolução CMN 4790/2020, não apresenta óbice à suspensão do débito, uma vez que esta condição é assegurada ao cliente. (...) A Agência informa que, ao analisar o contrato 2023521038, constata-se que a cliente fez a devida contratação. Desta forma e, com base na fragilização das garantias originárias previstas nas cláusulas contratuais convencionadas por livre manifestação da vontade entre as partes, para que o Banco possa proceder com a alteração do método de pagamento, solicita a apresentação de avalista para as operações de crédito das quais pretende solicitar a suspensão de débito em conta corrente. (...) Lembram que nos contratos de antecipação de recebíveis, a operação é atrelada ao recebimento do valor, então no vencimento ou em atraso devem ser debitadas. As antecipações de recebíveis tratam-se de adiantamentos de valores que o cliente tem a receber futuramente, mediante a cobrança de juros e taxas pela instituição financeira. A garantia para essas operações é o próprio valor futuro que o cliente espera receber, e não a criação de um novo compromisso financeiro. Em análise prefacial, não se vislumbra a recusa irrestrita da instituição financeira em admitir o cancelamento da autorização para os descontos, mas a necessidade de manifestação do consumidor sobre a alteração do método de pagamento. Ademais, não está claro, neste momento processual, se a pretensão de suspensão alcança contratos de natureza diversa daqueles abrangidos pela mencionada resolução. Desse modo, é imprescindível assegurar o contraditório para apurar se a parte agravada, de fato, deixou de observar a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil ou se há circunstâncias específicas que justificam o afastamento da aplicação da norma. Em conclusão, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora